Tribunal: TJBA
Processo: 0500607-79.2014.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500607-79.2014.8.05.0250 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DANONE LTDA Advogado(s): LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO, NATALIA LIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. SUPERVENIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE NO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INCIDENTE DA AÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela DANONE LTDA. contra a sentença proferida pelo 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE SIMÕES FILHO e que, nos autos da MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, proposta contra o ESTADO DA BAHIA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo deve ocorrer com fundamento na superveniente ausência de interesse de agir, e não por desistência da parte autora; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, à luz da natureza da ação cautelar como incidente da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistente pedido de desistência, a extinção da ação deve basear-se na superveniente ausência de interesse de agir, em virtude do ajuizamento de execução fiscal referente aos mesmos débitos abordados na cautelar, o que afasta a utilidade do provimento jurisdicional requerido. 4. A medida cautelar de caução possui natureza de incidente processual da execução fiscal e não ostenta autonomia que justifique a imposição de ônus sucumbenciais. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que não se deve impor honorários advocatícios quando a ação cautelar de caução é extinta por perda de objeto em razão da posterior propositura da execução fiscal, dado seu caráter acessório. 6. O princípio da causalidade, nesse contexto, não autoriza a responsabilização da Fazenda, tampouco da autora, pelo pagamento de honorários, uma vez que a extinção decorreu de circunstância superveniente e da natureza instrumental da ação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a perda superveniente de objeto e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. A ação cautelar de caução que perde objeto diante do ajuizamento da execução fiscal deve ser extinta com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 2. A medida cautelar preparatória de caução possui natureza de incidente processual e não enseja condenação em honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI e VIII; 85, § 10; CTN, art. 206. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1929400/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.919.186/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.06.2021; STJ, AREsp nº 1.521.312/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500607-79.2014.8.05.0250, em que figuram como apelante DANONE LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06